Tribunal: TJDFT
Processo: 0718690-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718690-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RONALDO MAIA MARQUES, LEONARDO CARVALHO MAIA MARQUES, LEANDRO CARVALHO MAIA MARQUES AGRAVADO: THATYANNA MYCHELLE GOMES DE CARVALHO DECISÃO 1. Os exequentes agravam da decisão da 3a VETE e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0714028-64.2017.8.07.0001 – id 124603791) que indeferiu pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros da executada (Sisbajud), por reputar que não foi comprovada alteração da situação econômico-financeira dela (probabilidade de êxito da medida). Alegam, em suma, que o indeferimento é indevido, uma vez que o Juízo deve adotar todos os meios necessários para satisfação do crédito (CPC 139, IV), em atenção aos princípios da duração razoável do processo e da cooperação (CPC 4o e 6o). Afirmam que o Sisbajud dispõe de mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), que deve ser regularmente utilizado na execução em apreço. Pedem a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar nova pesquisa Sisbajud, inclusive utilizando a “teimosinha”. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Brasília, 10/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator